Tribunal: TJDFT
Processo: 0709701-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Inviável conhecer do Agravo de Instrumento na parte do pedido cuja apreciação implicaria supressão de instância.
2. Em se tratando responsabilidade solidária, decorrente da expressa renúncia ao benefício de ordem (CC, art. 828, I), não há necessidade de prévia citação da devedora principal para fins de responsabilização do fiador/Agravado pela dívida executada.
3. É admissível a penhora parcial de salário, bem como dos ganhos auferidos como trabalhador autônomo, para pagamento de dívida de natureza não alimentar, desde que os valores não comprometam a subsistência dos devedores e das famílias deles, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
4. A interpretação gramatical do texto do art. 833, IV e § 2o, do CPC/15 não esgota a hermenêutica jurídica, na espécie, fazendo-se necessária a intelecção sistemática e teleológica da norma, sob pena de inobservância de garantias fundamentais como a duração razoável do processo e a efetividade da jurisdição, previstas nos arts. 4o e 8o do CPC/15 e art. 5o do CC.
5. É cabível a penhora parcial do valor bloqueado na conta bancária do Executado/Agravado, no valor equivalente a 30% dos proventos líquidos dele, por se tratar de medida que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não inviabilizando a subsistência digna do devedor, ao tempo em que garante a satisfação do crédito e atribui efetividade à execução.
6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.